Tribunal: STF
Processo: RMS 40190
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Pagamento de valores retroativos previsto em portaria. Possibilidade. RE 553.710-RG (tema 394). Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança, determinando à autoridade coatora o imediato cumprimento da Portaria 2.143/2004, que reconheceu a anistia política, disponibilizando em favor dos sucessores a quantia atrasada, acrescida da correção monetária e dos juros de mora, sem prejuízo da continuidade do procedimento de revisão de anistia na esfera administrativa.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada vulnera o que ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 817.338, o qual consignou ser possível a revisão de anistia; e (ii) saber se a decisão impugnada admitiu dilação probatória no mandado de segurança, o que seria inviável na via mandamental eleita.



    III. Razões de decidir



    3. Embora tenha havido a abertura de processo administrativo de revisão de anistia, no momento do ajuizamento da ação, este ainda não havia sido concluído, de modo que permanece válida a Portaria 2.143/2004, que reconheceu a condição de anistiado ao militar, sendo direito dos sucessores o recebimento do valor correspondente ao tempo retroativo, previsto na referida portaria.



    4. No julgamento do RE 553.710, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, tema 394, foi reconhecida a possibilidade de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do ADCT.



    5. Desse modo, declarado anistiado político por portaria ministerial, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei 10.599/2002, caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



_________